Tribunal: TJES
Processo: 5013118-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013118-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE MILTON QUADRAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

RECURSO INOMINADO Nº:
5013118-43.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
JOSÉ MILTON QUADRAS

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. NULIDADE MANTIDA. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR PARA DOIS DOS TRÊS CONTRATOS. CONTRADIÇÃO ENTRE A NEGATIVA DO AUTOR E O EXTRATO DO INSS QUE CONFIRMA A CONTA DESTINO. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR EM DESCONSTITUIR O RECEBIMENTO NÃO ATENDIDO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS PARA OS CONTRATOS COM LASTRO FINANCEIRO. TERCEIRO CONTRATO SEM PROVA DE REPASSE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA (ART. 42, PÚ, CDC). COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA (ART. 884, CC). DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA ATÉ A CITAÇÃO E TAXA SELIC POSTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nulidade Contratual:
A inexistência de contrato físico assinado ou certificação digital válida impõe a manutenção da nulidade dos negócios jurídicos, conforme a teoria do risco da atividade.

Repasse Financeiro e Boa-fé:
Restando demonstrado por telas sistémicas que os valores foram creditados na mesma conta corrente onde o autor percebe o seu benefício (conforme extrato do INSS), e não tendo o autor apresentado extratos bancários para provar o contrário, presume-se o proveito económico.

Repetição do Indébito:
A devolução deve ocorrer na forma simples para os contratos com prova de depósito, ante a ocorrência de erro justificável, e na forma dobrada para o contrato desprovido de qualquer prova de transferência.

Dano Moral:
O desconto indevido em verba alimentar, aliado à ausência de contrato válido para um dos empréstimos, justifica a manutenção do quantum indenizatório de R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Compensação e Enriquecimento Ilícito:
Para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, autoriza-se a compensação entre o montante descontado e o crédito comprovadamente disponibilizado pelo banco (R$ 14.477,94).

Atualização Monetária:
Aplicação do IPCA desde o desembolso até a citação e, a partir desta, incidência exclusiva da taxa SELIC.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, a teor do disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de três contratos de empréstimo consignado, condenando a instituição à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO DO RELATOR

A controvérsia central reside na validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor sob a rubrica de empréstimo consignado. Na exordial e em sede de contrarrazões, a parte autora afirma veementemente que não celebrou os contratos, que não recebeu qualquer valor e, de forma categórica, alega que
"jamais solicitou a abertura da mencionada conta na Caixa Econômica Federal e nunca autorizou portabilidade do seu benefício do INSS"
.

Contudo, uma análise acurada do conjunto probatório revela uma contradição insuperável nas alegações da parte recorrida.

O próprio extrato do INSS (Histórico de Empréstimo Consignado) juntado pela parte autora (Documento Num. 18698490 - Pág. 1) atesta, de forma inequívoca, que o seu benefício previdenciário é pago na
Caixa Econômica Federal, Agência 1540, Conta Corrente 7674939872
.

Em sua defesa, o banco recorrente apresentou telas sistêmicas (ID 18698494) demonstrando que as operações contestadas geraram a liberação de valores (R$ 10.402,95 e R$ 4.074,99 líquidos) transferidos exatamente para a mesma
Caixa Econômica Federal (Banco 104), Agência 1540, Conta Corrente 0767493987-2
.

Ora, diante da comprovação por parte do banco de que os valores foram direcionados à conta bancária oficial onde o autor reconhecidamente recebe sua aposentadoria, caberia ao recorrido desconstituir tal prova.
Bastava ao autor colacionar aos autos o extrato de sua conta da Caixa Econômica Federal referente aos meses de junho e julho de 2024 para comprovar que os créditos efetivamente não ingressaram em sua esfera patrimonial. Ao não fazê-lo, o autor não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

Nesse diapasão, restando evidenciado que a instituição financeira realizou o depósito na conta de titularidade do autor para dois dos contratos (cujas parcelas são de
R$ 220,00
e
R$ 86,50
), afasta-se a tese de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco em relação a eles. Trata-se de erro justificável, o que atrai a devolução das parcelas descontadas de
forma simples
, e não em dobro.

Por outro lado, no que tange ao
terceiro contrato impugnado
(cuja parcela é de
R$ 126,44
), a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação tampouco a transferência de qualquer valor para a conta do autor. Sendo assim, para este contrato específico, deve ser mantida a condenação à devolução dos valores descontados
em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a evidente falha na prestação do serviço sem demonstração de contrapartida.

Por fim, no que concerne aos
danos morais
, a despeito das inconsistências nas alegações autorais quanto ao recebimento de parte dos valores, a falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de instrumento contratual válido e pela efetiva averbação e cobrança de um terceiro contrato sem qualquer lastro de transferência financeira, impactando verba de natureza alimentar. Sendo assim, a indenização fixada na origem em
R$ 5.000,00
deve ser mantida, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face aos contornos do caso concreto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e determinar:

A manutenção da declaração de nulidade dos três contratos, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
em relação aos dois empréstimos que possuem comprovação de transferência financeira (parcelas de
R$ 220,00
e
R$ 86,50
).

Que a repetição do indébito (devolução dos valores descontados) ocorra da seguinte forma:

Na
FORMA SIMPLES
para os contratos referentes as parcelas de
R$ 220,00
e
R$ 86,50
.

Na
FORMA DOBRADA
para o contrato referente a parcela de
R$ 126,44
.

Fica autorizada a
compensação
entre o montante total a ser restituído ao autor e o valor exato comprovadamente liberado pelo banco em sua conta (Caixa Econômica Federal, Ag. 1540, C/C 7674939872), fixado em
R$14.477,94
.

Os valores da condenação (repetição de indébito) e os valores a serem compensados (restituição do crédito) deverão ser corrigidos pelo IPCA (art. 389, p.ú., CC) desde o efetivo desembolso/depósito até a citação. Após a citação (art. 405 CC), incidirá exclusivamente a taxa SELIC (juros e correção), vedada cumulação (art. 406, §1º, CC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)